Tribunal: CARF
Processo: 10831.720183/2013-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON ANTONIO DE SOUZA CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10831.720183/2013-87
ACÓRDÃO
3001-003.619 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 22/06/2011, 15/09/2011
EM PRODUÇÃO.
JUROS DE MORA. EXIGIBILIDADE
Os juros de mora, em lançamento com a exigibilidade suspensa, são
exigíveis, exceto na hipótese de depósito do montante integral.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso e negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Daniel Moreno Castillo,
Larissa Cassia Favaro Boldrin, Marco Unaian Neves de Miranda, Sergio Roberto Pereira Araujo,
Wilson Antonio de Souza Correa, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.619 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10831.720183/2013-87
2
Por bem relatado o Relatório da DRJ de origem, onde, com simplicidade e clareza
descreveu os fatos e os dispositivos legais que determinaram o lançamento, o adoto, até seu
julgamento.
RELATÓRIO
Trata o presente processo de autos de infração lavrados para a constituição de
crédito tributário no valor de R$ 54,75 referente a multa de ofício e juros de
mora.
Depreende-se dos autos que a interessada importou mercadorias amparadas
pelas declarações de importação no 11/1154214-9 e 11/1748857-0, registradas
em 22/06/2011 e 15/09/2011, respectivamente, sem recolher os valores relativos
ao imposto de importação, PIS/Pasep-importação e Cofins-importação, com base
na decisão judicial prolatada no âmbito do processo no 0005381-
02.2011.4.03.6105 da 7a Vara Federal em Campinas.
Em referido processo judicial, a interessada pleiteia o reconhecimento de sua
imunidade em razão de ser entidade filantrópica e as mercadorias serem para seu
uso próprio na consecução de suas atividades hospitalares.
Decisão judicial determinou o desembaraço aduaneiro das mercadorias sem o
recolhimento dos tributos, vinculados ao deposto de seu montante integral.
Realizado os depósitos, em 21/06/2011 as mercadorias foram desembaraçadas e
foram lavrados os autos de infração para a constituição do crédito tributário
discutido, ficando com sua exigibilidade suspensa.
Os valores referentes aos tributos suspensos foram objeto de constituição
mediante o auto de infração constante do processo no 10831.720143/2013-35.
Em 11/09/2012 foi depositada diferença de tributos apurada em sede de
conferência aduaneira, incluídos a multa de ofício e os juros de mora.
O presente processo se refere à constituição do crédito tributário relativo à multa
de ofício e aos juros de mora incidentes sobre essa diferença e já depositados.
Cientificada dos autos de infração, a interessada apresentou impugnação na qual
alega, em síntese, que:
Procedeu aos depósitos, conforme determinação judicial.
É entidade imune, nos termos da Constituição Federal.
Ainda que o tributo fosse devido, são indevidos a multa e os juros moratórios.
Requer seja declarada a insubsistência do auto de infração e afastados os juros
moratórios.
É o relatório.
Em sessão realizada no dia 17 de março de 2020 a 1a Turma da DRJ FNS exarou
Acórdão sob no 07-46.149, onde, por unanimidade de votos julgou improcedente a impugnação.
Fl. 285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.619 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10831.720183/2013-87
3
Através do TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM a Recorrente teve
ciência do acórdão supramencionado, por meio de sua Caixa Postal, considerada seu Domicílio
Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB, ciência esta realizada por seu representante legal
316.476.438-30 - JOSIENE FERREIRA COSTA, na data de 05/11/2020, data em que se considera
feita a intimação nos termos do art. 23, § 2o, inciso III, alínea 'b' do Decreto no 70.235/72. O
documento foi registrado no dia anterior.
No dia 30/11/2020 aviou o presente remédio recursivo, com suas razões.
Eis em síntese apertada o relato dos fatos.
Passo ao voto.

VOTO
Conselheiro Wilson Antonio de Souza Correa, Relator.
1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de 21
de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos formais de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
3. DIREITO
Quanto a multa de ofício alega teve provimento liminar em ação judicial, cujo fim é
desembaraçar seus bens sem a incidência dos tributos federais (II, IPI, PIS e COFINS).
Diz que o auto de infração em testilha foi lavrado para prevenção da decadência,
conforme constou de seus próprios termos.
Argumenta, que ao ser lavrado o auto de infração havia uma decisão judicial com
depósito judicial, antes da abertura da presente autuação, razão pela qual se impõe a aplicação do
caput do artigo 63 da Lei no 9.430/96, excluindo a multa de ofício.
Todavia, de plano há de registrar que o objeto da autuação em testilha se refere aos
valores referentes à multa de ofício e aos juros de mora incidentes sobre a diferença de tributo de
depósitos posteriores ao registrar as declarações de importações.
Nessa seara, julgo improcedente a argumentação recursiva, motivando tal decisão
na substanciosa razão apresentada pela DRJ em seu julgamento. Confira:
Inicialmente de se registrar que o objeto do presente processo se refere aos
valores referentes à multa de ofício e aos juros de mora incidentes sobre a
Fl. 286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.619 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10831.720183/2013-87
4
diferença de tributo apurada em sede de conferência aduaneira e depósitos
posteriores ao registro das declarações de importação.
Assim, o mérito da exigência relativa aos tributos, cuja imunidade a impugnante
discute judicialmente não será tratada no presente julgamento, haja vista ter sido
objeto dos autos de infração constantes do processo no 10831.720143/2013-35.
A diferença de tributos ora discutida foi depositada pela interessada em
11/09/2012, enquanto as declarações de importação foram registradas em
22/06/2011 e 15/09/2011.
A impugnante contesta a aplicação de multa de mora, todavia tal multa não foi
objeto de lançamento, razão pela qual essa alegação não faz sentido.
Com relação aos juros de mora lançados esses se referem somente àqueles
incidentes sobre a diferença de tributos não depositados quando do registro das
declarações de importação e não sobre o total discutido judicialmente.
Nesse escopo, não cabe razão à interessada, pois no período entre o registro das
declarações de importação e o efetivo depósito da diferença de tributos os juros
eram incidentes, na medida em que essa parte do crédito tributário não estava
amparada pelos depósitos judiciais.
Os juros de mora, nos casos de lançamento suspenso por medida liminar ou
sentença judicial, são exigíveis, tendo em vista que a decisão não tem o condão de
afastá-los. Somente o prévio depósito do valor integral do crédito tributário
impede sua fluência desde a data do depósito até a sua conversão em renda.
Assim, nos termos do §3o do art. 61 da Lei no 9.430/1996, os juros de mora
lançados são procedentes.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa

Fl. 287
DF CARF MF
Original